Tribunal: TJDFT
Processo: 0723970-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723970-55.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: IZADORA OLIVEIRA LUIZ DECISÃO Constata-se dos autos (id. 13116532) que o MM. Juiz proferiu r. sentença com resolução do mérito na ação originária, o que torna prejudicado o presente agravo de instrumento, interposto da r. decisão concessiva da tutela provisória de urgência, assim como o agravo interno, do deferimento do efeito suspensivo. Isso posto, não conheço dos recursos, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora